Tribunal: TJDFT
Processo: 0739012-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739012-42.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA, FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO RECORRIDO: ADRIANA DIONIS RIOS, SÉRGIO DIONIS FERREIRA RIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CONCESSÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO. FUNDAÇÃO PRIVADA. FUNDACRED. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA. ELEMENTOS SUBJETIVOS, OBJETIVOS E FINALÍSTICO PRESENTES. COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IRDR 17 (TJDFT). DECISÃO MANTIDA. 1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor - CDC à determinada situação fática requer, como regra, a caracterização da relação de consumo, que é justamente o vínculo jurídico estabelecido entre consumidor e fornecedor no âmbito do mercado de consumo. 2. A relação de consumo tem elementos subjetivos, objetivos e teleológico. Os elementos subjetivos são os sujeitos da relação: consumidor e fornecedor. O elemento objetivo é o produto e/ou serviço. O elemento teleológico é a finalidade: destinação final do produto ou serviço. 3. Para examinar a incidência do CDC a determinada relação jurídica, deve-se, inicialmente, verificar se, em um dos polos do vínculo, se encontra um consumidor (art. 2o, caput). Paralelamente, para completar a relação de consumo, deve existir, do outro lado, a figura do fornecedor (art. 3o, caput). O CDC não exige a atuação no mercado com objetivo de lucro. 4. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza de crédito (art. 3o, § 2o, do CDC). 5. Na hipótese, as partes celebraram contratos de concessão de crédito educacional. O centro universitário concedeu crédito à estudante, por meio da Fundacred e por carta de crédito. 6. A estudante se subsume ao conceito de consumidora, pois utilizou o serviço como destinatária final: custeio parcial de mensalidades no curso de ensino superior. A instituição de ensino e a Fundacred também são fornecedores: oferecem serviços educacionais e a de concessão de crédito, respectivamente, de maneira ampla no mercado de consumo. Os serviços prestados são remunerados em contraprestação, por meio de mensalidades e taxa de administração. Estão presentes os elementos subjetivos, objetivos e teleológico que caracterizam a relação de consumo. 7. O caráter assistencial e educativo da fundação privada não é capaz, por si só, de afastar a incidência do CDC. Uma de suas finalidades básicas é estruturar e operar o sistema de crédito educativo por meio de concessão de bolsas rotativas de estudo. Não há natureza especial, mas simples concessão de crédito privado. 8. Não bastasse isso, é evidente a vulnerabilidade da contratante perante as contratadas. Em especial, a vulnerabilidade socioeconômica, pois a estudante contratou o crédito justamente por não dispor de recursos próprios para custear os estudos. Por outro lado, os documentos demonstram a superioridade econômica da fundação. 9. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Os recorrentes apontam a existência de dissídio interpretativo quanto à exegese conferida aos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, colacionando julgados do TJBA e do TJMG para demonstrá-lo. Defendem que não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de crédito educativo (financiamento estudantil), mesmo que concedido por Fundação Privada, considerando o caráter social do programa. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao salientado dissenso interpretativo, conferido aos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Outrossim, tem-se que a divergência jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005